Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702391-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FRANCO DE AVELAR, ASSOCIACAO DOS PROP. COMP. COMPRADORES E AFINS DOS IMOVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMITROFE AO CONDOMINIO PARQUE DAS PAINEIRAS APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme despacho de ID 44759585, esta Relatoria constatou o risco de decisões conflitantes entre o presente recurso e a apelação cível no 0711731-45.2021.8.07.0001, a qual se encontra pautada para julgamento na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 13/09/2023 a 20/09/2023. Diante do prazo exíguo, proceda-se à Secretaria da Turma a retirada de pauta e anote-se que o julgamento dos apelos 0702391-14.2020.8.07.0001 e 0711731-45.2021.8.07.0001 deverá ocorrer em conjunto. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator